Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729067-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GILVAN ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos originários, observa-se que houve a intervenção do Ministério Público perante o Juízo da primeira instância (ID 135989861 na origem). Desse modo, com fulcro no art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora